Tribunal: TCU
Processo: 006.159/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 659/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que a determinação contida no 1.6.2 do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara , referente à adoção, pela Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso (SR (13) MT), das medidas constantes do plano de ação elaborado para "solucionar os problemas relacionados ao gerenciamento da execução das transferências voluntárias e à condução de ações correcionais", determinado no item 9.7 do Acórdão 10532/2017-TCU-Primeira Câmara , foi considerada em cumprimento pelo Acórdão 13912/2020-TCU-Primeira Câmara ; Considerando que, no monitoramento da determinação contida no 1.6.2 do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara acima referido, a unidade instrutiva, no Acórdão 13912/2020-TCU-Primeira Câmara , ponderou que havia verificado que os avanços lentos na gestão dos processos das transferências voluntárias e das ações correcionais, em razão das dificuldades encontradas pela unidade jurisdicionada relativas à carência de profissionais capacitados, à falta de apoio institucional na solução dos problemas e às restrições impostas dela pandemia da Covid-19; Considerando que, conforme assinalado pela unidade instrutiva no Acórdão 13912/2020-TCU-Primeira Câmara , "o referido plano de ação é composto por medidas concretas apontadas pela própria unidade jurisdicionada como apropriadas para solucionar os problemas em questão, atendendo aos critérios da Resolução-TCU 315/2020, de modo que a unidade instrutiva deve prosseguir com o monitoramento do cumprimento da determinação contida no 1.6.2 do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara "; Considerando o contexto enfrentado pela unidade jurisdicionada, que dificultou o cumprimento à deliberação e, ainda, que o cumprimento da referida deliberação se mostra de grande importância para solucionar os problemas relacionados ao gerenciamento da execução das transferências voluntárias e à condução de ações correcionais. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar em cumprimento o subitem 1.6.2 do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara ; autorizar o apensamento do presente processo em definitivo ao processo originador, TC Processo 027.622/2015-4 ; e comunicar o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso - SR (13) MT da decisão a ser proferida. 1. Processo TC- Processo 006.159/2021-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de Mato Grosso. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. ordenar à SecexAgroAmbiental que dê continuidade ao monitoramento do item 1.6.2 do Acórdão 14523/2019-TCU-Primeira Câmara .